Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. SOCIEDADE E AVALISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PREPONDERÂNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. EXPROPRIAÇÃO PELO CREDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. “Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância.” (TJDFT. Acórdão n. 1361801, APC n. 07021759320208070020, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE : 17/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe, não consta qualquer registro de instabilidade no sistema que justifique a interposição do recurso em prazo posterior ao legalmente determinado, motivo pelo qual não se conhece de recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A após o exaurimento do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o do CPC.
2. “( ) A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso Especial provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 2.1. Considerando que, na hipótese, o pedido de redução do valor da execução deduzido pela apelante relaciona-se com concessão de crédito a pessoa jurídica que não figura como destinatária final, não se enquadrando no conceito de consumidor (artigo 2o, CDC), a embargante, na condição de avalista, também não o é, o que define não incidência da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
3. Via de regra, distribuição do ônus da prova segue os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega, e ao réu, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor; consoante disposto no §1o do mesmo artigo: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. 3.1. No caso dos autos, especificamente para os fins a que a prova se destina — comprovação de excesso em execução —, desnecessária inversão ou dinamização do ônus da prova: não constatada qualquer dificuldade à embargante/apelante de se desincumbir do ônus de provar direito a que diz fazer jus.
4. Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, cujos requisitos formais encontram-se previstos nos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004. 4.1. “( ) A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”. (TJDFT. Acórdão n. 1339651, APC n. 0721822-34.2020.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Os arts. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004, e 5o da MP n1.963-17 (reedição, MP 2.170-36/2001) permitem às instituições financeiras estipular capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5.1. O STJ, ao julgar o REsp 1388972/SC, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (tema 953), firmou a seguinte tese: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”. 5.2. Insubsistente, portanto, a tese de excesso de execução com esteio somente na alegação de impossibilidade de capitalização de juros em se tratando de emissão de cédula de crédito bancário.
6. “( ) A gradação legal estabelecida no art.835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).”(AgInt no AREsp 1401034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019).
7. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A não conhecido. Recurso de KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS conhecido e desprovido.